Tribunal: TJPA
Processo: 0848597-72.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848597-72.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: LOJA DA CORRENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela embargante e deu-lhe parcial provimento, mantendo os demais termos da sentença atacada
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de erro material.

4.

No que tange à arguição de não cabimento dos aclaratórios, insta assentar que a alegação da parte embargada não se sustenta, uma vez que a parte recorrente pretende prequestionar dispositivos com o escopo de eventual interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

5.

Necessidade de correção do erro material apontado pelo embargante, à vista da ação ter sido proposta em face do Banco Bradesco S. A. e não do Banco do Brasil S. A.

6.

Prequestionamento implícito. Art. 1025 do Código de Processo Civil.

7.

Recurso conhecido e provido para corrigir erro material, devendo passar a constar “BANCO BRADESCO S. A.” em substituição a “BANCO DO BRASIL S. A.”,
mantendo os demais termos do Acórdão atacado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
LOJA DA CORRENTE LTDA.

e embargados
ACÓRDÃO
ID
10590007

e

BANCO DO BRASIL S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 25 de outubro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

LOJA DA CORRENTE LTDA.

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
10957372
), em face de
BANCO BRADESCO S. A.
e do
V. Acórdão
ID
10877806
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E SUSTAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO: COBRANÇA DE
COMPRA INTERNACIONAL NÃO RECONHECIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MULTA COMINATÓRIA – LIMITAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.°
0848597-72.2020.8.14.0301
, ACÓRDÃO ID
10590007
,
JULGADO EM 23/08/2022
)

Sustenta a configuração de erro material.

Afirma a necessidade de correção do nome do apelado, uma vez constar no decisum como recorrido o Banco do Brasil S. A., sendo que litiga em face do Banco Bradesco S. A..

Em contrarrazões (ID 10964285), o recorrido refuta as teses recursais e pugna pelo não conhecimento do recurso sob o argumento de ausência de preenchimento dos requisitos atinentes ao art. 1022 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do embargante para que se manifestasse acerca das questões contrarrecursais (ID 11034091), oportunidade em que reafirmou a presença dos requisitos legais para a interposição dos aclaratórios (ID 11316525).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pela embargante e deu-lhe parcial provimento, mantendo os demais termos da sentença atacada
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de erro material.

No que tange à arguição de não cabimento dos aclaratórios, insta assentar que a alegação da parte embargada não se sustenta, uma vez que a parte recorrente pretende prequestionar dispositivos com o escopo de eventual interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Para análise das questões recursais, insta consignar a necessidade de correção do erro material apontado pelo embargante, à vista da ação ter sido proposta em face do Banco Bradesco S. A. e não do Banco do Brasil S. A.

Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL APONTADO. NOME CONSTANTE NO VOTO QUE NÃO FAZ PARTE DO JULGAMENTO. ERRO NA UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE INFORMATICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO, POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACORDÃO MODIFICADO. Dispensado o relatório nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Os embargos declaratórios devem ser conhecidos em face da tempestividade. VOTO Nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95, os embargos de declaração devem ser manejados com o escopo exclusivo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição, omissão ou dúvida sobre o tema cujo pronunciamento impunha-se, sendo tolerado até mesmo no intuito de corrigir eventual erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado, não se prestando ao reexame de matéria já decidida ou a título de prequestionamento, quando ausentes os requisitos inerentes. No caso, cuidam-se de embargos declaratórios opostos em desfavor do acórdão proferido nos autos, arguindo contradição no julgado, em virtude do erro material ocorrido pela inclusão no voto do nome ¿BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S A¿. Nesse passo, com a finalidade de suprimir o erro material existente, altero o nome acima para ¿BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A¿. Vale ressaltar que as inexatidões materiais são passíveis de correção de oficio, sendo, portanto, correta a retificação da proclamação do julgamento. Ademais, é possível a sua correção a qualquer tempo, inclusive nesta instância revisora. Sobre o tema na jurisprudência: ¿PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ERRO MATERIAL. NÃO SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO E COISA JULGADA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que houve "flagrante erro material, que pode ser corrigido pelo magistrado a qualquer tempo" e que "o erro material não preclui, sequer sendo coberto pelo manto da coisa julgada, na medida em que sua correção não importa em alteração do conteúdo do julgado" (fl. 193, e-STJ). 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. 3. Além disso, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, verificando se houve ou não erro material conforme disposto na origem, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido¿ (STJ - AgRg no AREsp 781407 / RJ. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. Órgão julgador: T2 - SEGUNDA TURMA. Data da publicação: DJe 04/02/2016). Assim, corrige-se erro material no acórdão, conforme acima exposto. Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos para sanar o erro material, suprimindo do voto o nome ¿BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S A¿, alterando-o para ¿BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A¿.
Salvador-Ba, Sala das Sessões, 05 de agosto de 2021. MARIA VIRGÍNIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ Juíza Relatora ACÓRDÃO Realizado julgamento do Recurso do processo acima epigrafado, a QUARTA TURMA, composta dos Juízes de Direito, decidiu, à unanimidade de votos, ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos para sanar o erro material, suprimindo do voto o nome ¿BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S A¿, alterando-o para ¿BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A¿. Salvador-Ba, Sala das Sessões, 05 de agosto de 2021. MARIA VIRGINIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ Juíza Relatora

(TJ-BA - RI: 00006959320208050112, Relator: MARIA VIRGINIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 09/08/2021)

(Grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, deve ser corrigido o erro material acima destacado, o qual não altera a conclusão do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL DEVENDO PASSAR A CONSTAR “BANCO BRADESCO S. A.” EM SUBSTITUIÇÃO A “BANCO DO BRASIL S. A.”
, mantendo os demais termos do Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 04/11/2022